Tribunal: STF
Processo: SL 1709
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. pedido de suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de cargos em comissão na estrutura administrativa municipal. Prazo para cumprimento da decisão.



1.  Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criou cargos em comissão na estrutura administrativa do ente público requerente; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



2.  Risco de grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial nas áreas da educação e saúde. Precedentes.



3. Pedido que se julga parcialmente procedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Guarujá/SP, que impugna decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal e, consequentemente, invalidou a criação de diversos cargos em comissão na estrutura administrativa municipal.  



    2. Na origem, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para impugnar dispositivos e expressões de leis do Município de Guarujá. O requerente entende que as normas municipais são incompatíveis com a Constituição Estadual, sob o argumento de que houve a criação indevida de cargos comissionados para exercer atribuições profissionais, burocráticas ou técnicas, que prescindem de relação de especial confiança.  



    3. O pedido formulado foi julgado parcialmente procedente, para declarar: (i) a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n° 4.944/2021 do Município de Guarujá e das expressões “Superintendente de Assuntos Governamentais”, “Assessor Institucional” e “Assessor de Políticas Públicas”, previstas em seu anexo I; e (ii) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, das expressões “Controlador-Geral do Município” e “Ouvidor-Geral do Município”, previstas nos arts. 27 e 30 do mesmo diploma legal, de modo que tais cargos em comissão sejam ocupados apenas por servidores de carreira. 



    4. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que o Município adotasse as providências e readequações administrativas necessárias, sendo desde então vedadas novas nomeações com base nos dispositivos impugnados. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos, diante de seu caráter alimentar.  



    5. No pedido de suspensão, o Município alega grave risco de lesão à ordem pública e administrativa, além de ameaça à manutenção de serviços públicos essenciais. Argumenta que a decisão impugnada pode acarretar a paralisação dos serviços públicos, já que atinge cerca de 280 (duzentos e oitenta) cargos comissionados, distribuídos em toda a estrutura do Poder Executivo, nos mais variados setores, tais como saúde, educação e assistência social.



    6. Informa que o projeto de lei com a reestruturação dos cargos já foi encaminhado ao Poder Legislativo local, mas que, devido ao recesso de final de ano, não houve tempo para a aprovação da nova reforma administrativa. Alega, contudo, que o prazo de 120 dias é insuficiente para realizar todas as readequações normativas e administrativas necessárias. 



    7. Em 30.01.2024, deferi parcialmente a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2004177-70.2023.8.26.0000, até o julgamento de mérito desta medida de contracautela.



    9. O Ministério Público do Estado de São Paulo, requerente na demanda de origem, apresentou contestação. Ressalta que “a normativa reconhecida como inconstitucional no Município do Guarujá reproduziu vícios de inconstitucionalidade detectados em atos normativos pretéritos”. Afirma que foi nesse contexto que a decisão impugnada reconheceu a desconformidade da legislação municipal com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.010 da repercussão geral. Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”. Por fim, considerando decisões proferidas por esta Presidência em outras suspensões semelhantes, adianta que, nos termos do § 9º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, não se admite que a contracautela perdure após o trânsito em julgado da decisão da ação de origem. 



    10. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo parcial deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Criação de cargos em comissão por legislação municipal. Modulação de efeitos. Prazo de cento e vinte dias para a reorganização da estrutura funcional. Risco de lesão à ordem pública. Configuração. Parecer pelo parcial deferimento do pedido.  



    11. É o relatório. Decido.  



    12. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    13. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II e V, da Constituição.  



    14. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Guarujá/SP para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto sua legislação.  



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.



    16. Na hipótese em exame, a decisão que se busca suspender atinge cerca de 280 cargos em comissão, que alcançam as mais diversas áreas da administração do Município requerente, dentre as quais educação, saúde e assistência social. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial nas áreas da educação e saúde. 



    17. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. As decisões proferidas, com relação ao serviço de educação, levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe[m] a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes precedentes, julgados sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023.



    18. Essa conclusão não se altera em razão da alegada reiteração da conduta, pelo Município, na criação de cargos em comissão. Isso porque, ainda que se assuma tal colocação como verdadeira, persistirá o risco de descontinuidade de serviço público de caráter essencial que se busca evitar com a presente decisão. Assim, deve-se manter o funcionamento da máquina administrativa por período de tempo razoável para a implementação da ordem impugnada. Isso não impede, todavia, que seja apurada a eventual responsabilidade dos gestores públicos.  



    19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2004177-70.2023.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se.



Brasília, 04 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente